Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, embora a autora agravante aponte regularidade no ato citatório, em contestação a requerida comprovou que reside em endereço diverso do mandado citatório, merecendo prestígio a decisão que acolheu a preliminar para declarar nula a citação.
2. A ré comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impondo-se a confirmação do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada.
3. Recurso conhecido e não provido.